Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-49.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1003768-49.2019.811.0007
Recorrente: INEZ SOUZA ANTONIOLI
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69015975) interposto por INEZ SOUZA ANTONIOLI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual, em sede de embargos de declaração interpostos pela recorrida em face do não provimento da apelação, deixou de majorar honorários (já majorados na apelação) conforme seguinte ementa (id. 51573488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA REGULARIDADE – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo a confirmação da regularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.
A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. (RAC n° 1003768-49.2019.8.11.0007, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração pela recorrida, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 56937995.
Dessa decisão, a recorrente interpôs embargos de declaração (alegação de omissão quanto à necessária majoração dos honorários de sucumbência, em virtude do não provimento dos aclaratórios da ora recorrida), o qual restaram rejeitados
A recorrente sustenta em suas razões, que houve violação aos arts. 85, § 1° e 489, § 1°, IV, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão do acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, ao deixar de majorar os honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo (id. 69115965). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 69436979). Contrarrazões (id. 74560474) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao art. 489, § 1°, IV do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 489 § 1°, IV do CPC, a recorrente sustenta ausência de fundamento no acórdão hostilizado ao deixar de majorar a verba honorária ante o rejeição dos embargos de declaração manejados pela parte recorrida.
No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pela recorrida teve o provimento negado, oportunidade em que, ao manter a sentença, o órgão fracionário deste Sodalício majorou os honorários, conforme se vê do acórdão:
“[...] Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação” (sic).
Os embargos interpostos pela recorrida foram rejeitados. Em razão disso, a recorrente embargou alegando a omissão, pois, no seu entender, se faria mister nova majoração da verba sucumbencial.
Ao decidir os segundos aclaratórios (manejados pela recorrente) assim se manifestou o Tribunal:
“[...] Têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo ou Tribunal.
(...) o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide, como de fato ocorreu na decisão embargada.
(...)
Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelação cível e nos primeiros embargos declaratórios, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de que houve violação ao art. 489 § 1°, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine alegada omissão (art. 85, § 1° do CPC), consubstanciada na ausência de uma 2a majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência (não provimento dos embargos de declaração da recorrida), consigne-se que a decisão deste Sodalício não está dissonante da orientação da Corte Superior.
O presente recurso almeja uma segunda majoração a título de honorários de sucumbência. Verifica-se, contudo, que o órgão fracionário deste Sodalício, ao negar provimento ao recurso de apelação da concessionária/recorrida, manteve a decisão de primeiro grau e majorou os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 1° do CPC.
Interpostos os aclaratórios pela recorrida, estes foram rejeitados e, então, adveio a irresignação da recorrente (ao interpor novos aclaratórios) sob alegação de omissão no acórdão dos primeiros aclaratórios, ao deixar de majorar novamente os honorários de sucumbência.
Em razão disso, ao julgar os embargos de declaração, o órgão fracionário simplesmente rejeitou a alegação afirmando que “a matéria alegada já foi alvo de análise no recurso de apelação cível e nos primeiros embargos declaratórios” (sic).
Destaca-se que ao rejeitar a pretensão da recorrente, o acórdão deste Sodalício não destoou do entendimento consolidado no STJ no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. (...) 2. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, "são devidos honorários advocatícios (...) nos recursos interpostos, cumulativamente". De acordo com a interpretação dada pelo STJ, a majoração dessa verba ocorre sempre que inaugurada nova instância recursal, e não em todos os recursos que tramitam nessa mesma instância (por exemplo, é cabível a majoração no julgamento monocrático do Recurso Especial, mas isso não ocorre em caso de julgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração no apelo nobre; de outro lado, é novamente aplicável a majoração quando interpostos Embargos de Divergência no Recurso Especial etc.). (...) (EDcl no AREsp 1524213/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 27/05/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 3. Outrossim, não há falar em majoração dos honorários recursais em sede de agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1391728/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) III - Assim, não é cabível a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.(...) V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1240994/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO JULGADA PROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Controvérsia relacionada à possibilidade de aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais por força do manejo de recurso de embargos de declaração/agravo interno, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, no âmbito da mesma instância recursal. 1. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). (...) 3. Quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por força da interposição de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, essa somente ocorrerá quando a sucumbência, ou seja, a proporção de vitória/derrota das partes já estiver estabelecida nas instâncias precedentes, tendo-se por certo o desfecho da "disputa judicial" sobre a qual a lei conferiu o direito de honorários advocatícios ao patrono vencedor. 4. Certamente, não poderá coexistir, em grau recursal, o reconhecimento da sucumbência com a referida majoração dos honorários, tanto por incongruência de procedimento quanto em virtude de a própria lei ter assentado que o acréscimo será dos "honorários fixados anteriormente". Nessa medida, somente no grau recursal imediatamente superior àquele no qual já fixada a sucumbência anterior poderá ocorrer o aumento preconizado pelo § 11 do artigo 85 do NCPC. (...) 6. Não há um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do NCPC, nos termos do entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - ENFAM, decorrente do seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015, que publicou o enunciado 16: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 7. Agravo interno desprovido, sem a aplicação da majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. (AgInt no AREsp 829.107/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 04/10/2016, DJe 06/02/2017)” (grifei)
Assim, incide o óbice da Súmula 83/STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça